Tribunal: TJDFT
Processo: 0755778-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARGARIDA MARIA REZENDE SOARES para reformar a decisão proferida nos embargos de terceiros opostos em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A, que indeferiu a gratuidade de justiça. A agravante sustenta, em síntese, não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência. Assevera que a decisão agravada afrontou os arts. 98 e 99 do CPC, ao desconsiderar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. Aduz que, embora seja proprietária de imóveis, aufere renda mensal modesta, oriunda exclusivamente de aluguéis, no valor aproximado de R$ 2.700,00. Defende que o exame do direito à gratuidade de justiça deve pautar-se na situação econômica concreta da parte, e não na adoção de critérios abstratos. Invoca, ainda, jurisprudência do STJ no sentido de que a negativa do benefício exige prova inequívoca da capacidade financeira do requerente. Ao final, requer a concessão da tutela recursal, mediante antecipação dos efeitos da decisão ou atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC, dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, não se constata a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida pela agravante. Todavia, é certo que o não recolhimento das custas iniciais, neste momento processual, poderá acarretar a extinção do feito originário, ocasionando prejuízo irreversível. Consoante dispõe o § 2o do art. 99 do CPC, o deferimento da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da alegada condição de hipossuficiência, tanto que permite ao magistrado indeferir o pleito quando houver elementos que denotam a falta dos pressupostos legais. Na origem, o pedido foi indeferido ao fundamento de que, em cotejo entre os documentos acostados aos autos e os critérios previstos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, não restou demonstrada a hipossuficiência financeira da agravante (ID de origem 257226413). Com efeito, apesar de a referida Resolução não constituir requisito legal para a concessão da benesse pretendida, seus parâmetros podem ser utilizados como critério orientador, sendo, inclusive, adotados por esta Corte como referência, em prestígio ao princípio da isonomia no acesso à Justiça. Da análise da declaração de imposto de renda apresentada (ID 79642587), verifica-se que a agravante detém patrimônio imobiliário relevante, cujo valor declarado supera R$ 228.000,00, sem aferição do correspondente valor de mercado. Tal circunstância, por si só, evidencia situação patrimonial superior à média nacional e, à luz dos parâmetros da mencionada Resolução, afasta o reconhecimento da condição de hipossuficiência. Outrossim, constata-se que, além da renda proveniente de aluguéis, a agravante possui investimentos e aplicações financeiras, dos quais, inclusive, auferiu rendimentos. Registre-se, ainda, que a agravante declarou exercer a condição de proprietária de empresa ou firma individual, ou empregadora-titular, no ramo da exploração agropecuária, sem, contudo, especificar os rendimentos daí decorrentes, bem como mantém vínculo com diversas instituições bancárias, sem apresentar extratos completos de suas movimentações financeiras, o que dificulta a aferição de sua real capacidade econômica. Assim, em análise perfunctória, embora ausentes os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO, a fim de evitar a extinção prematura do feito até ulterior julgamento pelo órgão colegiado. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC.